Tribunal: TJDFT
Processo: 0735703-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS DE CONDOMÍNIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. USO DA PLANILHA DE CÁLCULO ATUALIZADA DO PRÓPRIO EXEQUENTE. INDICAÇÃO DE ERRO NO VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E RESPECTIVA FUNDAMENTAÇÃO. DEPÓSITO JUDICIAL DA QUANTIA QUE REPUTA CORRETA. ART. 525, §5o DO CPC. REQUISITOS ATENDIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Em regra, é dever do executado apresentar o demonstrativo de cálculo do valor que entende ser devido, de forma discriminada e atualizada, a fim de permitir ao magistrado averiguar eventual excesso cobrado pelo exequente - art. 525, §4o e §5o, CPC.

2. “3. O fato de os executados não terem apresentado planilha de cálculos na impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do § 5o do art. 525 do CPC, não inviabiliza a apreciação da matéria pelo d. Magistrado, se e ele indica na inicial, a parcela do débito tida como indevida. [ ]” (Acórdão 1230827, 07228082520198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 4/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). 2.1. Hipótese em que os executados/agravantes, a partir da planilha de cálculo apresentada pelo próprio exequente, indicaram excesso na cobrança dos honorários advocatícios (30% sobre a condenação), explicitaram o valor que afirmam correto (honorários de 10% sobre a condenação e débito total de R$26.035,91), assim como o fundamento da impugnação (divergência com a quantia arbitrada em sentença), do que decorre a conclusão de, excepcionalmente, dever-se ter por satisfeitas as exigências do art. 525, §4o e §5o do CPC.

3. Recurso conhecido e provido.